Tribunal: STF
Processo: AI 841126
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RENDA MENSAL INICIAL (RMI). REVISÃO. MATÉRIAS DISCIPLINADAS PELA LEI Nº 8.213/1991, ARTS. 29, § 2º, e 33, E PELA LEI Nº 8.870/1994, ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO. PRETENSÃO JULGADA PROCEDENTE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. O ART. 202, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ORIGINAL) NÃO É AUTOAPLICÁVEL. LEI Nº 8.213/1991, ART. 144. APLICAÇÃO AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ENTRE 05.10.1988 E 05.04.1991.



    A controvérsia relacionada aos arts. 29, § 2º, e 33 da Lei nº 8.213/1991 e ao art. 26, parágrafo único, da Lei nº 8.870/1994 foi julgada procedente pelo Tribunal de origem. Portanto, no ponto, a parte agravante não tem interesse em recorrer, por ausência de sucumbência, nos termos do art. 499 do Código de Processo Civil.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 193.456, redator para o acórdão o ministro Maurício Corrêa, decidiu que o art. 202, caput, da Constituição Federal não é autoaplicável, por necessitar de integração legislativa, o que ocorreu somente a partir do advento das Leis nºs 8.212/1991 e 8.213/1991. Na oportunidade, decidiu-se pela aplicação do art. 144 da Lei nº 8.213/1991 aos benefícios concedidos entre 5 de outubro de 1988 a 5 de abril de 1991.



    Agravo regimental a que se nega provimento.